Tribunal: TJBA
Processo: 8034140-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8034140-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Silvimar Charlles Lima de Oliveira Paciente: Victor Cleyman Costa Pithon Advogado: Dr. Silvimar Charlles Lima de Oliveira – OAB/BA 73342 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Processo de 1º Grau: 2000530-45.2019.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 22.07.2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Silvimar Charlles Lima de Oliveira (OAB/BA 73342), em favor de Victor Cleyman Costa Pithon, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal. III- Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84416362) a nulidade do Procedimento Disciplinar instaurado em desfavor do paciente, que reconheceu falta grave, sem a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o excesso de prazo para a realização da audiência de justificação. IV- Informes judiciais (ID. 85201976) noticiam in verbis: “[...] Quanto ao paciente, insta informar que se trata de VICTOR CLEYMAN COSTA PITHON, nascido em 29/09/1998, filho de IARA DE CARVALHO COSTA e ANTONIO MACEDO PITHON,condenado na ação penal 0512512-04.2017.8.05.0080, a uma pena de reclusão de 15 anos, 01 mês e 15 dias, por infração ao Art. 121, § 2º, do CPB. Encontra-se atualmente em regime semiaberto, restando-lhe a cumprir 07 anos, 01 mês e 15 dias de pena, sem benefícios vencidos ou próximos ao vencimento (aberto para 07/03/2027 e Livramento para 02/08/ 2027) e teve contra si instaurado um procedimento disciplinar (PAD 01/2024 - em anexo) sob a acusação de agressão sexual em face do réu também custodiado JADSON TELES DA SILVA em que a autoridade processante entendeu pelo reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave em face do paciente. [...] Instadas, as partes apresentaram duas alegações e este Juízo, tendo em vista alegação de nulidade procedeu como de praxe em casos similares, determinando a designação de audiência de justificação inicialmente para o dia 12/06/2025. III – DO ATO COATOR. Alega o impetrante que foi o processo teve a audiência redesignada, mas não informa a data de reagendamento, dando a entender a ocorrência de abuso no proceder. Acontece que, como se verifica dos recortes a seguir das movimentações processuais, no dia programado para a audiência foi designado nova data para a sua realização. Acontece que, como se verifica dos recortes a seguir das movimentações processuais, no dia programado para a audiência foi designado nova data para a sua realização E, NESTE MESMO DIA (12/06/2025), FOI O IMPETRANTE INTIMADO, 04 DIAS ANTES DE SER GERADO O PRESENTE WRIT. Quanto a alegação de demora na realização da INSTRUÇÃO , impende destacar que o STJ delimitou que a prescrição das faltas graves se dá no prazo de 03 anos, portanto, mesmo que havendo prazo mais que suficiente para a apuração da falta grave, que grande é a probabilidade de que seja o ato instruído na data prevista (dia 22/07/2025) e que nos idos de agosto seja decidido em definitivo. III – Por fim, que, diversamente do que enseja, NÃO ESTÁ O PROCESSO PARADO POR MAIS DE UM ANO, NÃO; que desde a data do fato, foram promovidos diversas movimentações processuais, sendo que o despacho de designação primeiro datou de março de 2025 e para realização em junho do mesmo ano, logo se de excesso estivesse de falar, numa vara que tem acervo de 3.2724 processos, sendo 2.172 de presos em regime Fechado e Semiaberto, sê-lo-ia tão somente de noventa dias.” V- Quanto à alegativa de nulidade do Procedimento Disciplinar instaurado em desfavor do paciente, que reconheceu falta grave, sem a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, não deve ser conhecida, porquanto o exame da matéria por esta Corte, sem que antes tenha sido apreciada pelo Juízo de Execução, configuraria verdadeira supressão de instância. VI- No que concerne à arguição de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização da audiência de justificação, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que, embora a audiência de justificação designada para o dia 12/06/2025 não tenha ocorrido, o Juiz de origem foi diligente em redesignar para o dia 22/07/2025, data próxima, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo Magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VII- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. IX – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8034140-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Silvimar Charlles Lima de Oliveira (OAB/BA 73342), como paciente, Victor Cleyman Costa Pithon, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.